Tribunal: TJPA
Processo: 0821831-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12042 - Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821831-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821831-36.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA17515-A.

AGRAVADO: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS PINHEIRO - OAB PA32605-A E ROLF EUGEN ERICHSEN - OAB PA013922.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. ART. 18 DO CDC. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou à concessionária e à fabricante o fornecimento de veículo reserva à consumidora, diante de vício apresentado em veículo zero quilômetro durante o período de garantia, permanecendo o automóvel por longo período em reparo sem solução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal em agravo interno, diante da alegação superveniente de inexistência do vício; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; (iii) examinar a responsabilidade da concessionária e da fabricante pelo vício do produto; e (iv) aferir eventual nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Configura inovação recursal, vedada em agravo interno, a alegação de inexistência do defeito deduzida apenas nessa fase, quando não suscitada no agravo de instrumento originário, especialmente diante do reconhecimento anterior do vício e da existência de ordens de serviço de reparo emitidas pela própria agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a introdução de teses novas em agravo interno. Inexistente nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Presente a probabilidade do direito, ante a demonstração do vício no veículo durante a garantia e a ausência de solução em prazo razoável, bem como o perigo de dano decorrente da privação prolongada de bem essencial à atividade da consumidora. Incide o art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo legítima a imposição de fornecimento de veículo reserva como medida provisória e reversível, amplamente admitida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821831-36.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA17515-A.

AGRAVADO: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS PINHEIRO - OAB PA32605-A E ROLF EUGEN ERICHSEN - OAB PA013922.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REVEMAR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
em face de
NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 31074088, que conheceu e
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de origem, a qual determinou o fornecimento de veículo reserva à parte autora, de forma solidária entre concessionária e fabricante, enquanto perdurar o reparo do automóvel adquirido.

Em suas
razões (ID. 31628554)
a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de fundamentação e omissão quanto aos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, alegando violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do CPC. Defende a inexistência de comprovação técnica da persistência de vício no veículo, bem como a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, afirmando que a essencialidade do automóvel para a atividade da parte autora teria sido presumida sem respaldo probatório.

Aduz, ainda, que inexiste previsão legal ou contratual que imponha à concessionária a obrigação de fornecer veículo reserva, sustentando que eventual responsabilidade seria exclusiva da fabricante, além de apontar a inaplicabilidade dos precedentes utilizados, por ausência de similitude fática, requerendo, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência concedida.

Contrarrazões juntadas ao ID. 32858462, onde a parte agravante
sustenta, preliminarmente, a manifesta improcedência do agravo interno, ao argumento de que a agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, postulando, a aplicação da multa prevista no §4º do referido dispositivo.

No mérito, assevera que o recurso promove indevida inovação recursal, ao suscitar tardiamente a inexistência de vício no veículo, tese que contradiz as próprias manifestações anteriores da agravante, inclusive em contestação, nas quais reconheceu a falha mecânica. Defende, ainda, a responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante, nos termos do art. 18 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, bem como a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a longa retenção do veículo zero quilômetro, a essencialidade do bem para a atividade empresarial da autora e o dano concreto decorrente da privação prolongada de seu uso, pugnando, ao final, pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. ART. 18 DO CDC. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou à concessionária e à fabricante o fornecimento de veículo reserva à consumidora, diante de vício apresentado em veículo zero quilômetro durante o período de garantia, permanecendo o automóvel por longo período em reparo sem solução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal em agravo interno, diante da alegação superveniente de inexistência do vício; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; (iii) examinar a responsabilidade da concessionária e da fabricante pelo vício do produto; e (iv) aferir eventual nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Configura inovação recursal, vedada em agravo interno, a alegação de inexistência do defeito deduzida apenas nessa fase, quando não suscitada no agravo de instrumento originário, especialmente diante do reconhecimento anterior do vício e da existência de ordens de serviço de reparo emitidas pela própria agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a introdução de teses novas em agravo interno. Inexistente nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Presente a probabilidade do direito, ante a demonstração do vício no veículo durante a garantia e a ausência de solução em prazo razoável, bem como o perigo de dano decorrente da privação prolongada de bem essencial à atividade da consumidora. Incide o art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo legítima a imposição de fornecimento de veículo reserva como medida provisória e reversível, amplamente admitida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inicialmente, impõe-se o exame da inovação recursal suscitada em sede de agravo interno.

Conforme se extrai da análise das razões do agravo de instrumento (ID. 30711856), a agravante não negou a existência do vício apresentado no veículo, limitando-se a sustentar a ausência de responsabilidade da concessionária pelos defeitos de fabricação, bem como a inexistência de obrigação legal ou contratual da concessionária em fornecer veículo reserva.

Apenas em sede de agravo interno passou a alegar a inexistência do defeito, buscando rediscutir premissa fática que sequer integrou o objeto do recurso originário.

Tal conduta configura indevida inovação recursal, vedada no âmbito do agravo interno, hipótese rechaçada pela a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é firme ao assentar que “a alegação tão somente deduzida nas razões do agravo interno caracteriza-se como indevida inovação recursal, não podendo ser conhecida” (STJ - AgInt no REsp: 1943774 RO 2021/0176582-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE RECEBIDO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CESTA-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÃO SUSCITADA APENAS EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O julgamento do REsp n. 1.384 .418/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/8/2013, a Primeira Seção desta Corte Superior decidiu que os benefícios previdenciários pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada deveriam ser devolvidos.

2. Consoante entendimento do STJ, "não se admite a adição de teses no agravo interno que não tenham sido veiculadas no recurso especial ou nas contrarrazões a ele" (AgInt no REsp 1.536 .711/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1068828 SP 2017/0056163-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020)

Corroborando tal entendimento, extrai-se das próprias razões do agravo de instrumento que a agravante
não apenas deixou de negar a existência do vício
, como expressamente afirmou ter
empregado os esforços necessários para a solução do problema apresentado
, circunstância que revela o reconhecimento da ocorrência do defeito apresentado pelo veículo.

Tal assertiva encontra respaldo na documentação acostada aos autos, notadamente nas
ordens de serviço de reparo emitidas em nome da própria agravante
, afastando qualquer dúvida quanto à existência do vício e reforçando o caráter contraditório da tese posteriormente deduzida em sede de agravo interno.

Desse modo, além de configurar
indevida inovação recursal
, a alegação superveniente de inexistência do defeito mostra-se incompatível com a postura processual anteriormente adotada pela agravante, não merecendo conhecimento nesta fase recursal.

Assim, a tese de inexistência do vício não pode ser apreciada nesta sede, impondo-se o seu não conhecimento.

Superada essa questão, passa-se à análise dos demais fundamentos deduzidos, os quais igualmente não infirmam a decisão agravada, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem, que impôs à concessionária e à fabricante a obrigação de fornecer veículo reserva à agravada, diante da existência de vício no automóvel adquirido, que permanece em reparo durante o período de garantia.

De início, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária entre a concessionária e a fabricante de veículos pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, cabendo ao consumidor demandar qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.445.590/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Dessa forma, não procede a alegação de ilegitimidade da agravante, pois tanto o fabricante quanto o revendedor integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos e vícios do produto, conforme previsão expressa do CDC e reiterada interpretação jurisprudencial.

No caso dos autos, restou incontroverso que o veículo adquirido pela agravada apresentou defeitos mecânicos no período de garantia, o que levou à necessidade de conserto, o qual não foi efetivamente solucionado até o presente momento. Tais circunstâncias evidenciam a probabilidade do direito da consumidora, amparada pelo art. 18, §1º, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado em prazo razoável.

O perigo de dano igualmente se encontra configurado, uma vez que o automóvel é bem essencial à atividade cotidiana e, segundo consta, à própria dinâmica comercial da agravada, a qual trabalha com o comércio de produtos alimentícios.

A privação do uso do veículo, especialmente por período prolongado, acarreta prejuízo evidente, justificando a manutenção da medida emergencial para assegurar a continuidade de suas atividades.

O fornecimento de veículo reserva, em hipóteses análogas, vem sendo reiteradamente reconhecido pelos tribunais como medida adequada para mitigar os danos do consumidor enquanto o bem defeituoso se encontra em reparo. O Tribunal de Justiça do Pará, em julgado da 2ª Turma de Direito Privado, assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido alternativo de Declaração de Desfazimento de Relações Contratuais, cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da decisão ad quo, que determinou a disponibilização de carro reserva pelo agravante em favor da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

3. Questão dirimida à luz do dispõe o art. 300, caput e § 3º do Código de Processo Civil.

4. A disponibilização de veículo reserva objetiva, na verdade, amenizar os danos que a autora/agravada vem suportando ao longo do tempo em decorrência do defeito do veículo adquirido e, portanto, somente pode ser concebida como de natureza cautelar.

5. Com efeito, a sumária análise dos documentos apresentados com a exordial permite aferir a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na compra e venda do veículo indicado na inicial; que o bem, adquirido em 21/02/2022, apresentou defeitos substanciais 02 (dois) meses e 07 (sete) dias após a aquisição.

6. Por certo, a necessidade de sucessivas intervenções de oficina, sem uma solução definitiva, não condiz com o que se espera de um veículo que, embora não adquirido em estado de novo, não deveria apresentar os defeitos narrados já nos primeiros dias de uso. [...]

8. O fornecimento de carro reserva pretendido atende ao preceito relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes devem adotar todas as medidas necessárias e possíveis para evitar o agravamento dos danos, ou seja, de mitigar o próprio prejuízo.

10. Nesta fase processual, deve-se dar maior credibilidade à versão do consumidor, até porque nada obsta a que, se ao final da demanda restar configurada a contraprova da ausência de vícios no produto (o que, em juízo de cognição sumária, ainda não se verifica), a agravante poderá ser restituída pela autora.

11. Não merece prosperar a argumentação de que a agravante estaria sendo excessivamente onerada com o fornecimento de outro carro antes da instrução processual, pois tudo leva a crer que o não acolhimento da pretensão liminar prejudicará muito mais a agravada, que se utiliza do veículo para suas atividades laborais, o que produz o periculum in mora inverso.

12. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 08104581320228140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Na mesma linha, outros tribunais têm decidido pela legitimidade e razoabilidade da tutela antecipada que determina a concessão de veículo reserva durante o reparo em garantia. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA DURANTE REPARO EM GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por América Veículos S/A contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecer veículo reserva ao autor da ação, durante o período de conserto do automóvel em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial, a probabilidade do direito e o risco de dano ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário comprovar a probabilidade do direito e o risco de dano ou de ineficácia do resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. No caso, a probabilidade do direito do agravado está demonstrada pela existência de defeito no veículo durante o período de extensão da garantia, conforme os documentos anexados aos autos.

5. O risco de dano decorre da necessidade do consumidor de utilizar o veículo para locomoção, sendo evidente o prejuízo decorrente da sua privação durante o conserto.

6. Precedente em situação análoga corrobora a decisão agravada, reforçando o dever de fornecimento de carro reserva pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40120197920238040000 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. FALHA. SEGURANÇA. VÍCIO NÃO SANADO. DISPONIBILIZAÇÃO. CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE.

1. Deve ser disponibilizado carro reserva ao consumidor quando os vícios apresentados por veículo novo não são sanados nas tentativas de reparos empreendidas pelas concessionárias.

2. O dever de substituição do veículo que não teve os vícios sanados oportunamente, mediante disponibilização de carro reserva, decorre do disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo de instrumento provido. Agravos internos prejudicados.

(TJ-DF 07092025120248070000 1909047, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO OCULTO EM CÂMBIO AUTOMATIZADO DA MARCA "FORD" (CÂMBIO "POWERSHIFT") E FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência, para fornecimento de carro reserva, enquanto realizado o reparo do veículo. Reforma que se impõe. Autor que adquiriu veículo da marca Ford com câmbio automatizado do modelo "powershift". Câmbio defeituoso. Vício oculto. A controvérsia envolvendo a fabricação de veículos da fabricante Ford equipados com o câmbio automatizado "Powershift" é conhecida deste Egrégio Tribunal, que tem obrigado a fabricante a fornecer carro reserva até a realização do reparo. Precedentes. Ainda que ultrapassada a garantia contratual, não cabe ao fornecedor se eximir do reparo quanto aos vícios ocultos de fabricação, nos termos do art. 23 e art . 24 do Código de Defesa do Consumidor. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Tutela de urgência deferida. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2310916-83.2023.8 .26.0000 Santo André, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 12/03/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITOS COM POUCO TEMPO DE USO. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO À AUTORA/AGRAVADA DE CARRO RESERVA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, ATÉ O FIM DA LIDE, SOB PENA DO PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. NECESSIDADE, TODAVIA, DE FIXAÇÃO DE LIMITE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO CARRO RESERVA. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No presente processo, foi deferida a antecipação de tutela pelo magistrado de origem, para determinar à Ford Motor Company do Brasil que disponibilize à Autora/Agravada um carro reserva "em perfeita condição de funcionamento - de igual ou superior padrão ao por ela adquirido, mas sem exigência de identidade de ano/modelo ou de quilometragem" - até decisão final da lide, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais).

2. Analisado o mérito do agravo de instrumento que ora se examina, verifica-se que a Recorrente trouxe à baila elementos concretos para reformar, em parte, a decisão do juízo de primeiro grau, no que concerne ao lapso de tempo durante o qual ficará disponibilizado ao Agravado o carro reserva.

3. In casu, não remanescem dúvidas sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, corretamente deferida na origem, porquanto há no processo prova da aquisição do veículo objeto da demanda pela Autora/Agravada junto à Norauto Veículos (fl. 129), bem como da realização de serviços junto àquela concessionária (consoante ordens de serviço de fls. 142, 143, 144, 148, 150).

4. Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, que militam em favor da Agravada, uma vez que não há dúvidas que ela efetivamente poderia vir a sofrer danos irreparáveis sem a disponibilização de carro reserva, já que o veículo adquirido parou de funcionar, e se encontrava na concessionária para reparos.

5 - Por outro lado, verifica-se a procedência da irresignação Agravante no que concerne à elasticidade do prazo para fornecimento de carro reserva, porquanto tal automóvel somente deverá ser disponibilizado até o efetivo reparo e entrega de seu veículo em perfeitas condições.

6 - Por fim, no que concerne à multa diária fixada pelo Juízo primevo para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, entendo que não se mostra excessiva, pois o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) não se revela desarrazoado, não configurando imposição demasiadamente onerosa.

7- Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte, para determinar o fornecimento de carro reserva à Autora/Agravada, nos termos da decisão do magistrado de origem, delimitando-se, todavia, que o fornecimento do referido automóvel à Autora/Agravada deve ser disponibilizado somente até o efetivo reparo e entrega de seu veículo em perfeitas condições, mantendo-se, ademais, os termos da decisão vergastada.

(TJ-BA - AI: 00239356420178050000, Relator.: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2018)

Assim, não há ilegalidade na decisão agravada, onde a obrigação imposta não se mostra desarrazoada, tampouco desproporcional, considerando que se trata de medida provisória destinada a preservar o equilíbrio da relação de consumo e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, ressalta-se que eventual discussão quanto à extensão temporal da obrigação ou quanto à repartição dos custos entre concessionária e fabricante poderá ser objeto de reavaliação no julgamento de mérito da ação principal, não sendo cabível sua modificação em sede de cognição sumária.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, não assiste razão ao agravante quanto a alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

O decisum impugnado enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC.

É pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha as razões jurídicas que sustentam a conclusão adotada, o que se verifica no caso concreto.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.

1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No mérito, a agravante limita-se a
reiterar argumentos já apreciados e afastados
quando do julgamento do agravo de instrumento, notadamente no tocante à ausência de obrigação de fornecimento de veículo reserva e à suposta inexistência de perigo de dano.

Todavia, conforme restou consignado, a probabilidade do direito decorre da documentação acostada aos autos, a qual evidencia a aquisição de veículo zero quilômetro, a manifestação de vício poucos dias após a entrega e a prolongada retenção do automóvel na concessionária por período superior a oito meses, sem solução definitiva, situação que autoriza, em juízo de cognição sumária, a incidência do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se igualmente caracterizado diante da privação prolongada de bem essencial à atividade empresarial da autora, voltada ao transporte de mercadorias, circunstância que justifica a concessão da tutela de urgência como meio de preservar o resultado útil do processo e evitar a perpetuação de prejuízos de difícil reparação.

A determinação de fornecimento de veículo reserva, em tais hipóteses, não implica antecipação definitiva do mérito, mas medida provisória e reversível, amplamente admitida pela jurisprudência pátria quando evidenciada a inércia do fornecedor na solução do vício.

Por fim, eventuais discussões relativas à inexistência do defeito, à extensão da responsabilidade de cada integrante da cadeia de consumo ou à legalidade definitiva da obrigação imposta demandam dilação probatória e apreciação exauriente do mérito, providências incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento, devendo ser oportunamente examinadas pelo Juízo de origem, após regular instrução processual.

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento adotado na decisão monocrática.

O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026